Tribunal: TJDFT
Processo: 0751253-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABATIMENTOS DA LEI 8.088/1990. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SUBSIDIARIEDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1 – Cálculos periciais. A conta de liquidação foi elaborada segundo critérios matemáticos. Os extratos de IDs 156536019 e 156536020, demonstram os registros de abatimento dos valores efetivamente pagos pelo mutuário diante da aplicação indevida de índice de correção monetária em cédula de crédito rural, nos moldes do estabelecido na sentença da ACP no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). As alegações genéricas, e por vezes contraditórias, do agravado não lograram êxito em desconstituir a conclusão pericial. Assim, restaram devidamente comprovadas as amortizações feitas pelo agravado de modo que não se acolhe a alegação de erro de cálculo.
2 – Enriquecimento sem causa. Não restou demonstrado o enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil. O instituto em exame se rege pela regra da subsidiariedade, de modo que só se aplica na hipótese em que o pretenso lesado não tiver outro meio de se ressarcir do prejuízo (art. 886 do Código Civil).
3 – Recurso conhecido e desprovido.
ic